Tribunal: TJMT
Processo: 1010845-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010845-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EZENILDO DA COSTA LEITE - CPF: 474.708.791-53 (APELADO), LINCOLN PABLO DA SILVA - CPF: 068.344.446-88 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), JUSCELINO SILVA MOURAO - CPF: 277.397.751-34 (ASSISTENTE), JUVENILIO PEIXOTO PULFIRIO - CPF: 346.068.151-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO DENTRO DE GARRAFA DE REFRIGERANTE – NÃO INGESTÃO – FATO IRRELEVANTE – POTENCIAL LESIVO PRESENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho o alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.042.739/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 29-5-2023, DJe de 7-6-2023).

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização por dano moral se cumpre as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$5.000,00 além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto uma vez que o apelado confessou ser revendedor de bebidas.

Aduz estar comprovada nos autos a impossibilidade de acrescentar qualquer objeto durante o processo de fabricação, envasamento e distribuição dos produtos da marca
Coca-cola
.

Sustenta que o atual entendimento do STJ é de que, se o alimento não foi ingerido, não há dano moral

Afirma que o autor produziu prova de que o vasilhame permaneceu lacrado, portanto intocado.

Contrarrazões no ID. 201548166.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado alega na inicial da lide que possui em sua própria residência uma pequena distribuidora de bebidas e que, ao separar uma Coca-Cola para consumo próprio e de sua família, constatou que dentro havia um corpo estranho, o que causou repulsa. Acrescenta que felizmente a bebida não foi vendida para clientes.

Consta no processo fotografia e vídeo dessa garrafa.

A Ação foi julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$5.000,00 de reparação.

A empresa se limita a requerer a não incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto com amparo nos argumentos do próprio apelado.

Contudo, o fato de ele ser pequeno comerciante do ramo da redistribuição local de bebidas não afasta por si só a aplicação do CDC, especialmente em demandas em que a controvérsia é resolvida mediante perícia, como nesta hipótese.

Mesmo que se admita que o apelado não seja consumidor final, a teoria finalista mitigada recomenda a utilização do Código Consumerista ao seu favor para promover o reequilíbrio de forças técnicas e econômicas no âmbito processual.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (...). 1. "
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. Precedentes"
(AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023) (...)”. (AgInt no REsp n. 2.076.856/PR, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 13-11-2023, DJe de 21-11-2023, sem destaque no original).

Caracterizada a hipossuficiência financeira e técnica do apelado, é necessária a incidência do CDC para garantia da inversão do ônus da prova contra a apelante.

A perícia não foi pleiteada nem mesmo pela ré, que reconhece que o autor comprovou de forma suficiente que a garrafa de Coca-cola não chegou a ser aberta.

E as razões recursais são inconciliáveis entre si, já que, ou é impossível a inserção de corpo estranho durante o processo de fabricação, envasamento e distribuição do refrigerante - o que corresponde à culpa exclusiva do autor -, ou o ato ilícito poderia acontecer, mas foi minimizado pela não ingestão.

O entendimento atual do STJ, ao qual se filia o TJMT, é de que a fabricação e comercialização de produto impróprio para o consumo caracteriza conduta ilegal e autoriza a reparação por dano moral, visto que a simples exposição à venda nessas condições agrega potencial lesivo intolerável, sendo irrelevante que não tenha havido a ingestão.

Os R$5.000,00 fixados na primeira instância para a indenização não comportam alteração, pois são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide, além de cumprirem satisfatoriamente as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. DANO MORAL. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
" (AgInt no AREsp n. 1.363.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. O Tribunal a quo condicionou a configuração dos danos morais à ingestão do alimento contaminado. Desse modo, era de rigor a reforma do aresto impugnado, a fim de condenar a agravante aos danos morais. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.953.976/RS, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 27-3-2023, DJe de 31-3-2023, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. INGESTÃO. PRESCINDÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA. ATUAL ENTENDIMENTO DA 2a SEÇÃO DO STJ
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A 2a Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a aquisição de alimento industrializado, que expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde ou à sua incolumidade física e psíquica, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo desnecessária a ingestão do produto contaminado por corpo estranho para a configuração do dano
. 2.
O montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor
. 3.
Quantia arbitrada que se mostra incapaz de gerar o enriquecimento ilícito do consumidor e suficiente para punir a empresa pela conduta reprovável
. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgamento em 6-3-2023, DJe de 9-3-2023, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE COM CONTENDO CORPO ESTRANHO EM SEU CONTEÚDO. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(AgInt no AREsp n. 1.836.467/MG, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 26-9-2022, DJe de 29-9-2022, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO INSETOS NO INTERIOR DA EMBALAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
. Precedente: REsp 1899304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 04/10/2021. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.363.733/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 10-10-2022, DJe de 21-10-2022, sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024